Tribunal: TJES
Processo: 5017680-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017680-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C.A.X.

AGRAVADO: B.V.P. S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COBRANÇA CONDOMINIAL. FRAÇÃO IDEAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS
.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o
s embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição,
ou para corrigir erro material,
devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Compete as partes, quando opõe embargos contra qualquer ato judicial, indicar com clareza o ponto que entende viciado, sendo vedado apresentar fundamentos genéricos, atacando a justiça do voto ou buscando a revalorização de provas;

3
.
“
N
ão há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes
”.
(TJES. Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0024523-69.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 06/02/2024
)

4
.
C
onsiderada a legalidade da cobrança da taxa condominial com base na fração ideal levanto em conta as duas unidades que foram integradas em único imóvel, restam prejudicados os argumentos que se voltam a constatação da alteração dessa fração para adequação à realidade imobiliária do embarga
nte
;

5
.
Embargos
rejeitados
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Evilásio de Oliveira Souza contra o acórdão (fls. 940-941) que, à unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos ao acórdão que desproveu sua apelação.

Em suas razões (fls. 944-950), o embargante reitera os argumentos da apelação e do agravo interno quanto à forma de apuração da cota condominial que entende adequada, além de dirigir acusações a diversos magistrados e desembargadores.

Pedido de declaração de suspeição (fls. 952-953).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (fls. 954-964).

À Secretaria, para correção da paginação do processo a partir da folha n. 951, que se repetiu na página seguinte, quebrando a ordem de seguimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em definir se, no cumprimento de sentença, é possível a aplicação da Taxa Selic antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil (CC), em substituição aos juros legais de um por cento ao mês cumulados com a correção monetária pelo IGPM fixados na sentença, bem como se é devida a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença apurada.

O Juízo de origem aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidado sob o regime de recursos repetitivos (Tema 1.368), segundo o qual a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, em sua redação original, é a taxa Selic:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Essa taxa, por sua natureza híbrida (correção monetária e juros), não pode ser cumulada com outro índice de correção, como o IGPM, sob pena de “bis in idem”.

Ao determinar a incidência inicial do IGPM e, a partir da citação, a aplicação unicamente da Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024, o Magistrado singular adequou o título judicial ao entendimento jurisprudencial obrigatório do STJ.

Assim, a tese do agravante de que a sentença, ao prever a cumulação do IGPM com "juros legais", teria formado coisa julgada no sentido de juros de 1% (um por cento) ao mês cumulados com o índice de correção, contraria a interpretação pacificada do STJ sobre o significado de "juros legais" do art. 406 do CC.

A decisão impugnada, portanto, não violou a coisa julgada, mas sim realizou a correta interpretação e aplicação do título executivo judicial em harmonia com o direito posto e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

A partir de 30 de agosto de 2024, a decisão recorrida aplicou a nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece que a taxa legal corresponderá à Selic deduzida do IPCA, conforme previsto no artigo 389, parágrafo único, do mesmo diploma legal, igualmente em conformidade com o novo panorama legal.

Nesse viés, os cálculos adotados pelo Juízo de origem encontram amparo na legislação e na jurisprudência aplicável ao caso no respectivo período, afastando a alegação de probabilidade de provimento do recurso.

Registre-se que a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios (10% sobre a diferença do cálculo) pelo acolhimento da impugnação (art. 85, § 2º do CPC) é um efeito processual decorrente da sucumbência no referido incidente processual, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015’ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 24/05/2021).” (REsp n. 2.020.520/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que deve ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 28.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.